Tribunal: TCU
Processo: 027.249/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9155/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.249/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Baptista de Souza (XXX.929.497-XX); Ana Carolina Martins Junqueira (XXX.892.968-XX); Conrado Vidotte Plaza (XXX.325.108-XX); Daniel Basilio Zandonadi (XXX.444.897-XX); Joseph David Barroso Vasconcelos de Deus (XXX.602.823-XX); Leonardo Maciel de Oliveira Pinto (XXX.368.587-XX); Marina Cardoso Nemitz (XXX.718.550-XX); Patricia Garcia dos Santos (XXX.419.203-XX); Paulo Cesar Pereira de Castro Junior (XXX.950.007-XX); Tiago Albertini Balbino (XXX.613.139-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.